Tribunal: TJSP
Processo: 1000255-53.2024.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Orlândia contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública municipal (técnica de enfermagem), ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) no período de março de 2020 a 05.05.2023, com

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Orlândia contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública municipal (técnica de enfermagem), ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) no período de março de 2020 a 05.05.2023, com pagamento das diferenças remuneratórias. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a alegação de incompetência absoluta do Juízo, sob o argumento de que a demanda deveria tramitar no Juizado Especial Cível; (ii) a discussão sobre o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo pelo período solicitado. III. Razões de Decidir 3. A preliminar de incompetência absoluta do Juízo foi afastada, pois a demanda requer perícia técnica, incompatível com o rito dos Juizados Especiais. 4. No mérito, a perícia técnica comprovou a exposição da autora a agentes insalubres em grau máximo durante a pandemia de COVID-19, justificando o adicional de 40% durante aquele interregno. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A necessidade de perícia técnica afasta a competência dos Juizados Especiais para demandas de adicional de insalubridade. 2. O adicional de insalubridade em grau máximo é devido quando comprovada a exposição a agentes insalubres, conforme laudo pericial. Legislação Citada: CPC/2015, art. 1.007, §1o; art. 496, inciso I. LCM no 3.544/2007, arts. 82 e 83. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1008576-33.2023.8.26.0624, Rel. Paola Lorena, 3a Câmara de Direito Público, j. 22.05.2025. TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1000578-63.2021.8.26.0404, Rel. Kleber Leyser de Aquino, 3a Câmara de Direito Público, j. 17.01.2023.